Tribunal: TJBA
Processo: 8119580-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119580-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA D AJUDA SOUZA MARIANO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, "b", do CPC, negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, e determinou a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a adequação do julgamento monocrático com base em precedente de repercussão geral; e (ii) a aplicabilidade da tese firmada no Tema 163 do STF ao regime previdenciário dos servidores públicos do Estado da Bahia, à luz das particularidades da Lei Estadual nº 6.677/94.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso contrário a tese firmada em repercussão geral, como no caso, em que se aplica diretamente o Tema 163 do STF.

4. No RE 593.068 (Tema 163), o STF firmou entendimento de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público”.

5. A tese tem caráter vinculante e decorre de interpretação constitucional (CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12, c/c art. 201, § 11), aplicando-se indistintamente a todos os entes federativos, inclusive aos Estados.

6. A alegação de distinção entre as legislações federal e estadual não afasta a incidência do precedente, pois o critério determinante é a natureza da verba e sua incorporabilidade ao benefício previdenciário.

7. A decisão agravada não afastou a possibilidade de contribuição sobre verbas efetivamente incorporáveis conforme os critérios da Lei nº 6.677/94, mas reafirmou que, na ausência desses requisitos, aplica-se o entendimento do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A tese firmada pelo STF no Tema 163 é aplicável aos servidores estaduais, inclusive aos vinculados ao regime estatutário da Lei nº 6.677/94, sendo incabível a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

2. O julgamento monocrático é válido quando o recurso contrariar tese firmada em repercussão geral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8119580-30.2024.8.05.0001
, sendo Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
MARIA D’AJUDA SOUZA MARIANO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça